Tribunal: STF
Processo: HC 252759
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 982.731/CE (eDOC.12).



    Narra o impetrante que: a) a paciente é gestante de feto de risco diagnosticado com síndrome de down e mãe de uma criança de oito anos de idade; b) foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas e teve sua prisão preventiva decretada após o MP local não a localizar em endereço indicado para o oferecimento de acordo de não persecução penal; c) as instâncias ordinárias negaram a conversão da prisão preventiva em domiciliar em decisão desprovida de adequada fundamentação; d) a paciente “preenche todos os requisitos do artigo 318, incisos III e V, do CPP e, indubitavelmente está dentre as agraciadas pelo HC coletivo nº 143641 concedido pelo STF”.



    À vista disso, busca-se, liminarmente e no mérito, o reconhecimento de “o constrangimento ilegal a que está sendo submetido a Paciente JESSICA, concedendo a prisão domiciliar a paciente, visto que preenche os requisitos legais do artigo 318, incisos III e V, do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. Muito embora a impetração não deva ser conhecida por voltar-se contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, visualizo presente hipótese de concessão da ordem de ofício.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    No caso específico dos autos, conforme se extrai da denúncia, a paciente foi flagrada durante inspeção no aparelho de raio-x do Aeroporto Internacional de Fortaleza transportando aproximadamente 1 kg da substância conhecida como MDA. No entanto, ao ser abordada por policiais, conseguiu se evadir. Lavrado o respectivo boletim de ocorrência, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) tentou localizá-la para a celebração de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Diante da impossibilidade de encontrá-la, o parquet desistiu do acordo e ofereceu a denúncia contra a paciente, consignando que:



    “Foi requerida a intimação da denunciada para manifestar interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, porém essa não foi encontrada, conforme certidões de fls. 276, 282 e 308, razão pela qual ofereço a Vossa Excelência a presente peça acusatória em desfavor da denunciada supra qualificada, máxime que são os indícios de autoria e a prova da materialidade dos delitos” (eDOC.10). 



    O magistrado de origem, ao tempo em que recebeu a denúncia, decidiu decretar sua prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos:



    “A inércia da ré em atender ao chamado judicial constitui fato jurídico cujos desdobramentos revelam-se prejudiciais ao regular andamento da marcha processual, uma vez que a acusada deixa transparecer o seu intento de não colaborar com a elucidação dos fatos narrados na peça delatória, furtando-se, desse modo, à aplicação da lei penal, o que permite a este juízo a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP. 



    Este é o entendimento dos Tribunais Superiores: 



    (...)



      Não se pode olvidar que o fato praticado é de ordem grave, tráfico de drogas. São exatamente delitos dessa natureza que colocam a sociedade em situação de risco. Ademais, analisando o presente pedido, verifica-se a existência de receito de perigo na liberdade do representado combinado com a existência fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (art. 312, §2º, do CPP). Verificada a presença dos pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar, e ainda, que a demora na concessão da medida poderá resultar em dano irreparável contra ordem pública, conclui-se pela imprescindibilidade da medida constritiva. Ante o exposto, estando preenchidas as hipóteses legais necessárias à decretação da custódia cautelar, previstas nos arts. 311 a 313 do Estatuto Processual Penal, hei por bem decretar a PRISÃO PREVENTIVA da acusada JESSICA MULLER DE BRITO.”



    Na sequência, reconhecendo omissão na decisão judicial anterior, por não ter tratado da conversão da prisão preventiva em domiciliar, acolheu embargos de declaração para complementar o decisum e negar o pedido formulado, com base na seguinte motivação (eDOC.08):



    “Apesar da acusada ser mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, preenchendo o art. 318, V, do CPP, o presente caso enquadra-se nas excepcionalidades previstas na decisão do HC n. 143.641 do STF e no art. 318-A do CPP (acrescentado pela Lei nº 13.769/2018 que positivou no CPP o entendimento manifestado pelo STF): 



    (...)



    Em resumo, portanto, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam: gestantes, puérperas (que deram à luz há pouco tempo), mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos), ou mães de pessoas com deficiência. Todavia, não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); ou em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Ressalta-se que o objetivo da substituição da prisão preventiva por domiciliar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, há situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor, não sendo cabível a prisão domiciliar. 



    (...)



    Assim, em face da grande quantidade de droga (1kg) ter sido apreendida com a acusada, tentando realizar tráfico de entorpecente interestadual, e com o objetivo de garantir a proteção integral da criança e do adolescente, entendo ser incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  Ante o exposto, INDEFIRO A SÚPLICA ORA VEICULADA para manter a prisão preventiva da acusada como garantia da ordem pública.”



    O Tribunal de Justiça do Ceará, por sua vez, manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base na seguinte fundamentação (eDOC.07):



     



    “Assim, em face da grande quantidade de droga (1kg) ter sido apreendida com a acusada, tentando realizar tráfico de entorpecente interestadual, e com o objetivo de garantir a proteção integral da criança e do adolescente, entendo ser incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO A SÚPLICA ORA VEICULADA para manter a prisão preventiva da acusada como garantia da ordem pública.considerar uma ilegalidade clara e suficientemente grave a ponto de justificar a concessão da medida antecipatória solicitada. As argumentações utilizadas exigem análise mais aprofundada, não possível neste momento processual. Dessa forma, ao analisar que a concessão de medida liminar exige uma clara evidência dos seus requisitos, a saber, a veracidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo na demora do processo (periculum in mora), os quais, no presente caso, não se encontram devidamente comprovados, tendo em vista a ausência de plausibilidade evidente do direito alegado e da possibilidade de dano decorrente da demora, torna-se inviável, nesta etapa processual, atender à solicitação apresentada. Diante do exposto, pelos fundamentos supra, INDEFIRO A LIMINAR ora requestada.”



    3.3. De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente. 



    O óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar centrou-se na gravidade abstrata do delito praticado pela paciente e no receio de que em prisão domiciliar possa voltar a reiterar a prática delitiva.



     Contudo, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas não poderiam se beneficiar da substituição pretendida, a providência determinada por esta Egrégia Corte no julgado paradigma restaria quase que totalmente esvaziada, já que dados atualizados do INFOPEN revelam que o maciço contingente carcerário feminino é composto, justamente, por presas que incidiram no tipo penal ora em comento. 



    Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seus filhos.



    Quanto à apontada reiteração delitiva da paciente, ressalto que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera condição de reincidente ou a existência de maus antecedentes, isoladamente, não constituem óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional. 4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 169.406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.04.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E GRÁVIDA COM 4 MESES DE GESTÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.035 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei)



    O fato, portanto, de a paciente responder pelo mesmo crime em ação penal diversa ou o invocado temor de que volte a incidir no mesmo delito não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar.



    Não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar as crianças por completo de seu convívio. Portanto, ainda que seja necessária considerar a gravidade do crime praticado é também indispensável ponderar os efeitos do encarceramento materno, em tão tenra idade, como no caso dos autos. 



     À vista disso, do que se depreende dos autos, o afastamento prematuro de mãe criança menor de 12 (doze) anos, e que ainda encontra-se gestante, em gravidez de risco, pode colocar a criança e o feto em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Assim, os motivos constantes nas decisões emanadas pelas instâncias ordinárias, in casu, não inviabilizam a substituição pleiteada.



    Importa ressaltar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, desnecessário se faz demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312, V, do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” da menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, e corroborada pelo TJCE, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, gestante e mãe de criança menor de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, a fim de deferir a substituição pretendida.



    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, cumprindo-lhe, outrossim, cientificar da medida ora concedida o Conselho Tutelar da cidade indicada como de domicílio da ora paciente, para acompanhamento e monitoramento da situação da filha que reside com a ora acusada. 



    Comunique-se também ao TJCE e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente